Tribunal: STF
Processo: RE 99532
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
SEGURO - AGRAVAMENTO DE RISCO - ARTS. 1454 E 1456 DO CÓDIGO CIVIL.
SEGURO DE GARANTIA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, DECORRENTES DE
COMPRA E VENDA DE FARELO DE SOJA, ENTRE EXPORTADORA BRASILEIRA E
COMPANHIA SEDIADA EM PAIS ESTRANGEIRO.
EXTENSAO. NÃO PROVADO VÍCIO DO CONTRATO, A ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO
DE RISCO, 'IN CASU', NÃO PODE PREVALECER, NÃO AMPARADA EM
CIRCUNSTANCIAS REAIS COMPROVADAS.
PAGAMENTO A TERCEIRO, AUTORIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.